Tribunal: TJPA
Processo: 0043869-04.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043869-04.2015.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos pelo Banco do Brasil S.A., anulando multa administrativa aplicada pelo PROCON e condenando o ente público ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a multa administrativa imposta pelo PROCON municipal, à luz da legalidade do processo administrativo, da observância do contraditório e da ampla defesa, e da existência de fundamentos para sua aplicação com base na legislação consumerista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa administrativa foi imposta após regular processo administrativo em que foram garantidos o contraditório e a ampla defesa.

4. A sanção decorreu de falha comprovada na prestação de serviço bancário, violando direitos básicos do consumidor previstos no art. 6º do CDC.

5. A penalidade observou os critérios legais previstos no art. 57 do CDC e art. 28 do Decreto nº 2.181/1997, quanto à dosimetria da sanção, gravidade da infração e condições econômicas do infrator.

6. O Judiciário não pode adentrar o mérito administrativo, salvo para controle de legalidade, não havendo vício que justifique a anulação da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução fiscal.

Tese de julgamento
: “1. É válida a multa administrativa imposta por PROCON municipal quando decorrente de processo administrativo regular, com observância do contraditório e ampla defesa, e fundada em infração às normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. O controle judicial limita-se à legalidade do ato administrativo sancionador, sendo vedada a incursão no mérito do julgamento administrativo.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, IV; CDC, arts. 6º, III, IV e X, 57; Decreto nº 2.181/1997, arts. 12, VI, 17, I e 28; CPC, art. 496, § 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv nº 2018.02977657-12; TJPA, ApCiv nº 2018.02982969-81.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução, nos termos da fundamentação.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A., nos seguintes termos (ID Num. 4335864):

“(...) Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado e ANULO a multa imposta pelo Procon.

Condeno a embargada a restituir o valor dispendido com custas processuais, consoante jurisprudência dominante.

Pelos princípios da causalidade e da sucumbência, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% sobre proveito econômico obtido, conforme artigo 85, §3º, V, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a legalidade e a inexistência de vícios na multa aplicada pelo Procon, uma vez que esta foi precedida de regular processo administrativo.

Defende a presunção de legitimidade do ato administrativo, bem como a regularidade da inversão do ônus da prova quando aplicada na esfera administrativa.

Argumenta, também, que deve prevalecer a higidez do título executivo, cuja presunção de liquidez e certeza não foi afastada pelas alegações formuladas pelo apelado.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID Num. 4335872).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau absteve-se de opinar, com base no art. 178 do CPC e o art. 2º, da Recomendação nº 34/2016 do CNMP (ID Num. 7877172).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e ressalto não ser caso de Remessa Necessária, uma vez que o débito executado é inferior a 100 (cem) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC)
[1]
.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que anulou a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Parauapebas.

Pois bem. Entendo que as razões recursais demonstram que a sentença merece reforma.

Quanto à aplicação da penalidade administrativa, cabe ao Poder Judiciário apenas o controle da legalidade do ato, não sendo possível adentrar no mérito administrativo. Sobre o tema, Maria Sylvia Zanella Di Pietro esclarece:

“(...) Com relação aos atos discricionários, o controle judicial é possível mas terá que respeitar a discricionariedade administrativa nos limites em que ela é assegurada à Administração Pública pela lei.

(...)

Daí por que não pode o Poder Judiciário invadir esse espaço reservado, pela lei, ao administrador, pois, caso contrário, estaria substituindo, por seus próprios critérios de escolha, a opção legítima feita pela autoridade competente com base em razões de oportunidade e conveniência que ela, melhor do que ninguém, pode decidir diante de cada caso concreto (...) (Pietro, Maria Sylvia Zanella. DIREITO ADMINISTRATIVO. Forense. 31ª ed. 2018. n.p. E-pub.)”

No caso em apreço, verifica-se que foi oportunizado ao apelado o exercício do contraditório e da ampla defesa durante o processo administrativo, inexistindo a alegada irregularidade quanto à distribuição do ônus da prova. O Banco do Brasil, ora apelado, não se desincumbiu do dever de comprovar que não houve falha na prestação do serviço.

Ademais, restou comprovado que a aplicação da multa decorreu de reclamação apresentada pela Sra. Amanda Viana Pereira, que informou não ter conseguido sacar sua aposentadoria em agência da Apelada, tendo sido informada no caixa eletrônico de que sua senha estaria bloqueada. Ao procurar a gerência para resolver a situação, descobriu que haviam sido realizadas seis transferências e sete saques em sua conta, dos quais não tinha conhecimento.

Dessa forma, evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, não há irregularidade na penalidade de multa aplicada pelo PROCON, em decorrência de prática abusiva, em violação às normas consumeristas, especialmente aos incisos III, IV e X do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, e ao art. 12, VI, do Decreto nº 2.181/1997:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

(...)

X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

Art. 12. São consideradas práticas infrativa:

(...)

VI - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;”

Quanto ao valor da multa aplicada pelo PROCON ao apelado, observa-se que, diante da ausência de adoção de medidas reparatórias por parte da empresa, a infração foi classificada como grave, nos termos do art. 17, I, do Decreto nº 2.181/97. Tal classificação ocorreu dentro de processo administrativo regular, no qual foram assegurados o contraditório, a ampla defesa e a produção de provas, sendo fixado o valor da multa em R$ 7.875,00 (sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais).

Verifica-se que a dosimetria da multa está em conformidade com os ditames do art. 57 do CDC e do art. 28 do Decreto nº 2.181/1997:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.”

Assim, não há desproporcionalidade entre o valor da multa fixada e os limites legais estabelecidos, especialmente diante da gravidade da conduta da Recorrente.

Nesse sentido, colacionam-se julgados desta Corte de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 90/2010. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE EXPEDIÇÃO DE DECRETO PARA FIEL EXECUÇÃO DE LEI. INTELIGENCIA DO ARTIGO 84, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA/1988. INCIDENTE REJEITADO. MÉRITO - APLICAÇAO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ANORMALIDADE DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA ARBITRADA. DESCABIMENTO. SANÇÃO APLICADA DE ACORDO GRAVIDADE DA CONDUTA PERPETRADA E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS PREVISTOS. AUSÊNCIA DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEN. CONDUTAS AUTÔNOMAS QUE ENSEJARAM MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Prejudicial de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 90/2010 de Marabá 1.1. Sendo a proteção do consumidor matéria legislativa concorrente entre os entes federativos, descabe falar em inconstitucionalidade do Decreto nº 90/2010 do Município de Marabá, uma vez que a norma ora impugnada se trata de decreto regulamentar voltado a aplicação de sanções administrativas do Procon em âmbito local previstas nos artigos 56, I e 57 do CDC, cuja competência recai sobre o Chefe do Executivo. Inteligência do artigo 84, IV, da CR/88.

2. Mérito. 2.1. Constatada a ocorrência de infração administrativa por parte da concessionária de energia elétrica e tendo esta exercido o contraditório e ampla defesa, com a possibilidade de produção de provas a desconstituir as alegações do consumidor reclamante, descabe falar em nulidade do processo administrativo que ensejou a aplicação de multa em desfavor da apelante. 2.2. Descabe falar em violação ao princípio da proporcionalidade do valor da multa arbitrada quando é calculada dentro dos critérios legais. 2.3. Inexistindo arguição na instância de origem acerca da impossibilidade de múltiplas condenações e penalidades administrativas pelo mesmo fato, descabe a análise da tese neste grau sob pena de supressão de instância. Inteligência do artigo 1.013 do CPC/2015.

3. Apelação conhecida e improvida. À unanimidade.” (2018.02977657-12, 193.747, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-11, Publicado em 2018-07-26)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REDUÇÃO DE MULTA. MULTA APLICADA POR PROCON, LEVANDO EM CONTA TODOS OS PARAMETROS PREVISTOS EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO, SOB PENA DE INTERFERENCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO.

1- Analisando o caso em concreto, constatou-se que o Procon ao aplicar a multa o fez dentro dos parâmetros legais, quais sejam, o Decreto Municipal n° 186/2003 (grupo III, alínea “p” anexo) e o Decreto Federal n° 2.181/1997, artigos 12, VI e 13, I e XX. 2- Dessa forma, não restam dúvidas que a multa aplicada, possui fundamento legal, e observou ao devido processo administrativo, não cabendo falar em redução, devido a impossibilidade de interferência no mérito administrativo. 3- Recurso conhecido e provido à unanimidade.” (2018.02982969-81, 193.770, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 23.07.2018. Publicado em 26.07.2018)

Portanto, verifica-se que a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, sem violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e com observância aos princípios que regem o processo administrativo sancionador.

Dessa forma, não havendo o alegado vício no processo administrativo, e estando a penalidade devidamente fundamentada e em consonância com os parâmetros legais, deve ser dado provimento ao recurso, a fim de que os embargos à execução sejam julgados improcedentes, permitindo o regular prosseguimento da ação de execução fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de
reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

(...)

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

(...)

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Belém, 27/05/2025